Tribunal: TJSP
Processo: 1014584-42.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS -LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - – V. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – PRIMEIRO LAUDO PERICIAL QUE DEVE SER CONSIDERADO - AUXÍLIO-DOENÇA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS -LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES - SENTENÇA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO - – V. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – PRIMEIRO LAUDO PERICIAL QUE DEVE SER CONSIDERADO - AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS TENDO COMO TERMO FINAL A DATA DA JUNTADA DO SEGUNDO TRABALHO TÉCNICO PRODUZIDO –- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso da autarquia provido parcialmente. Sentença parcialmente reformada em sede reexame necessário. Decreto de procedência mantido.